Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL AO PROMITENTE COMPRADOR. NULIDADE DE CLAÚSULA CONVENCIONAL. ISENÇÃO A FAVOR DA CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE. RECURSO ADESIVO. UNIDADE PERTECENTE A PROMITENTE COMPRADOR. DESPESAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Remansosa a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a posse do imóvel apenas se aperfeiçoa com a efetiva entrega das chaves. Desse modo, é apenas neste momento que nasce o dever de o comprador passar a pagar taxas condominiais e demais encargos do bem.

2 – Assim, na espécie, tem-se que, considerando que as taxas condominiais relativas às unidades imobiliárias 1008-A, 1110-A, 1910-A, 1007-B, 1310-C, 806-C, 1210-E, 110, se referem a cobranças em que não demonstrada a efetiva entrega das chaves aos promitentes compradores, mostra-se devida a condenação da construtora, ora parte apelante, ao pagamento dos débitos condominiais em aberto.

3 – Se mostra abusiva a norma convencional imposta unilateralmente, e em benefício exclusivo da construtora apelante, prevendo a isenção de até 70% dos débitos condominiais. Precedentes do STJ.

4 – A pretensão de ressarcimento das despesas relativas às certidões de ônus das unidades imobiliárias pelo condomínio não encontra amparo, uma vez que a Convenção de Condomínio não prevê qualquer hipótese de pagamento das despesas extrajudiciais pelo condômino inadimplente.

5 – Em relação à unidade 1112-C, conclui-se que eventual responsabilidade pelas taxas condominiais são dos adquirentes da referida unidade imobiliária.

6 - Após analisar detidamente os autos, mormente em relação aos aspectos qualitativos e quantitativos dos pedidos formulados, tem-se que distribuição das custas e dos honorários determinada pela julgadora de origem mostra-se consentânea e proporcional ao caso em tela.

7 – Apelação da ré desprovido.

8 – Recurso adesivo da parte autora desprovido.